Tribunal: TJSP
Processo: 2257671-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (Bisaliv Power Full). Autora portadora de fibromialgia (M79.7). Tutela de urgência indeferida na origem. Efeito ativo concedido.
TEMAS 06 E 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão prolatada em data posterior ao julgamento de mérito dos recursos paradigmas. Teses que modificaram sensivelmente os parâmetros para o fornecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (Bisaliv Power Full). Autora portadora de fibromialgia (M79.7). Tutela de urgência indeferida na origem. Efeito ativo concedido.
TEMAS 06 E 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão prolatada em data posterior ao julgamento de mérito dos recursos paradigmas. Teses que modificaram sensivelmente os parâmetros para o fornecimento de fármacos não padronizados. Necessidade de oportunizar à autora o cumprimento dos novos requisitos. Decisão anulada de ofício. Recurso prejudicado.